Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE CRIME ÚNICO ENTRE ESTUPRO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DISTINTOS. SENTENÇA MATIDA.
1. Os elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, sobretudo os depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
2. As condutas do acusado se deram em momentos distintos, havendo clara separação entre cada um dos atos libidinosos que ensejaram a condenação, de modo que não há falar em crime único.
3. Recurso desprovido.